Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-35.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1003896-35.2017.8.11.0041
RECORRENTE SUZANA NUNES RONDON
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 35312956), interposto por SUZANA NUNES RONDON, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 27730988):
“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003896-35.2017.8.11.0041 EMENTA AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM ENTENDIMENTO DOMINANTE – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ - MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. I – Não existe violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema. II – A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o quantum contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. III - Em que pese o atraso no cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira agravante, tenha causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento ilícito, devendo ser adequada, portanto, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (N.U 1003896-35.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)
Alega violação aos artigos 485, inciso VI, 505, 537, § 1o, 932, inciso III e 1.008 do Código de Processo Civil; e 412 e 884 do Código Civil, aduzindo que a decisão recorrida alterou a quantia do direito de crédito adquirido, como revisão da multa cominatória.
Recurso tempestivo (ID 35492967) e preparado (ID 35609978).
Contrarrazões juntadas conforme ID 38335989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 485, inciso VI, 505, 537, § 1o, 932, inciso III e 1.008 do Código de Processo Civil; e 412 e 884 do Código Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, com relação ao pedido de julgar a apelação prejudicada e de que o órgão jurisdicional não poderia decidir duas vezes uma mesma questão, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 537, § 1o, inciso II, do CPC, a parte Recorrente defende que a decisão recorrida alterou a quantia do direito de crédito adquirido, como revisão da multa cominatória, sendo que tal redução somente poderia recair sobre as multas vincendas.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Assim, como cediço, a aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo
constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, a qualquer tempo, quando analisado o quantum contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
No presente caso, verifica-se que de fato houve descumprimento da obrigação imposta pelo Juízo, para adequar o desconto de empréstimo em 30% (trinta por cento) dos vencimentos da apelada.
Todavia, o valor em questão se mostra demasiadamente excessivo, em especial quando comparado com o valor da causa e ao valor do proveito econômico obtido.
[...]
Ao somar os valores supramencionados, denota-se que o valor da obrigação principal da lide revisional totaliza o montante de R$ 17.798,22 (dezessete mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), circunstância que evidencia a completa desproporcionalidade da quantia em questão, quando comparada ao da multa cominatória.
Em que pese o atraso no cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira apelante, ora agravada, tenha causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento ilícito, devendo ser adequada, portanto, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); como, aliás, estabelecido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002754-51.2019.8.11.0000, levado a efeito na sessão ordinária do dia 19/06/2019.
[...]
Em 18/02/2019 o juízo de origem indeferiu o pedido do ora agravado de redução da multa, decisão por ele impugnada no Agravo de Instrumento no 1002754-51.2019.8.11.0000, que foi parcialmente provido em 19/06/2019 para minorar o montante de R$ 340.000,00 para R$ 15.000,00.
Todavia, antes do julgamento daquele Recurso foi proferida sentença, dando como satisfeita a obrigação, extinguindo o Cumprimento de Sentença e facultando ao credor o levantamento da quantia depositada nos autos - R$ 357.798,22 (id no 8317854 - Pág. 1).
Assim, quando interposta a Apelação, o agravado ainda tinha interesse na diminuição da multa, uma vez que o Agravo não havia sido julgado.” (ID 32025484– p. 5/10)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. [...] 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal quanto à majoração do valor da multa por descumprimento de decisão judicial, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Precedente.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1812345/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, com relação a possibilidade de redução da multa cominatório, bem como que a mesma não faz coisa julgada, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX